Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA COMPROVADA. PESSOA IDOSA E PORTADORA DE CÂNCER. DIREITO À SAÚDE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal é a responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, detendo, desse modo, o poder de gestão acerca do sistema público de saúde. Logo, é parte legítima para responder ao mandamus, em que se objetiva vaga em leito de UTI pediátrica. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. O fato de ter sido deferido o pedido liminar, com subsequente realização do procedimento cirúrgico vindicado, não conduz ao reconhecimento da extinção do feito sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto (art. 458, VI, do CPC), em razão de o mencionado provimento judicial ser temporário e precário. Nota-se, a tutela provisória de urgência, consoante redação do art. 296 do CPC, “pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”, e, nessa medida, necessária a sua confirmação por decisão de mérito. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal rejeitada.
3. Sobre a situação da impetrante, pessoa com 76 (setenta e seis) anos de vida e submetida a tratamento de câncer, foi internada na emergência do Hospital Regional de Planaltina em decorrência de uma queda, com subsequente fratura de fêmur proximal esquerdo, transtrocantérica, Tronzo I e fratura pertrocantérica (quadril), sendo que a cirurgia ortopédica não foi realizada porque a unidade hospitalar local não possui leito de UTI.
4. Em razão da gravidade do quadro, os eminentes Desembargadores Hector Valverde e José Jacinto Costa Carvalho (em julgamento de embargos de declaração), nos Plantões Judiciais de 26/1/2024 e 28/1/2024, respectivamente, deferiram o pedido de tutela provisória, “para determinar à impetrada que promova a transferência imediata da impetrante para algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica em referência”, e, “na hipótese de indisponibilidade de vagas na rede pública hospitalar ou na rede conveniada, a impetrante ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS, CPF 793.813.831-20, seja transferida para estabelecimento da rede particular de saúde com vaga em UTI, a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica prescrita pelos médicos que a examinaram, mediante custeio da Fazenda Pública”.
5. O direito à saúde integra o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. Evidencia-se a omissão estatal no atendimento à impetrante, pois, a despeito da precariedade do seu estado e internação em hospital da rede pública, não havia previsão de realização da cirurgia ortopédica ante a não disponibilização de leito de UTI pelo Poder Público. Inclusive, 3 (três) dias após a internação, a impetrante foi submetida a laparotomia exploradora (em razão de dor abdominal), conjuntura que revela seu precário estado de saúde e, por consequência, a premente necessidade do procedimento ortopédico (realizado em 21/2/2024). Consequentemente, revela-se impositiva a confirmação da tutela provisória deferida, em consonância com os arts. 196 e 198 da CF/88 c/c arts. 204, 205 e 207 da LODF.
7. Segurança concedida.